Tribunal: TJDFT
Processo: 0012569-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012569-05.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A. RECORRIDO: DOVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu o processo com fundamento na ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o demandante não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. A extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal do demandante. A aludida intimação para a correção de eventuais falhas apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do mesmo diploma legal. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 485, inciso II, §1o, ambos do mesmo diploma legal, aduzindo que a demora na concretização da citação, em razão da não localização da parte recorrida, não acarreta a extinção por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois a recorrente vem diligenciando por longos anos no intuito de promover a citação. Defende, assim, a necessidade de intimação pessoal da parte, bem como de seu advogado, para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Invoca os princípios da economia processual, da efetiva prestação jurisdicional e do aproveitamento dos atos processuais em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o e 485, inciso II, §1o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Constata-se que foram concedidas à apelante sucessivas oportunidades para indicar os possíveis endereços para a citação da devedora (Id. 45422201, Id. 45422205, Id. 45423711, Id. 45423751, Id. 45423761, Id. 45423767, Id. 45423781). Ocorre que a apelante, diante das diligências infrutíferas e instada a diligenciar a respeito do retorno da carta precatória, manteve-se inerte (Id. 45423784). Por essa razão foi proferida a sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. No caso em análise houve inércia por parte da credora, que não empreendeu esforços para a devida localização da devedora. É necessário anotar que para a extinção do processo em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual não é necessária a intimação pessoal do demandante antes de ser proferida a sentença. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III (situações em que o processo fica parado durante mais de 1 (um) ano ou, por não promover os atos e as diligências que lhe foram determinadas, o postulante abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias” (ID 45951718). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030